Tribunal: STJ
Processo: 0405944-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044761 - RS(2025/0405944-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATHEUS VARGAS DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO CESAR DA SILVA MIRANDA - RS085630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS.
NEGATIVA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL.
DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM ANDAMENTO. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA
VINCULANTE
14
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: a60e5a3c-ec51-4174-8000-6071f4f00ec1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044761 - RS (2025/0405944-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MATHEUS VARGAS DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO CESAR DA SILVA MIRANDA - RS085630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS.
NEGATIVA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL.
DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM ANDAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
VINCULANTE 14 DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Matheus Vargas do Nascimento
contra a decisão de minha relatoria que não conheceu do
(fls. 48/50).
habeas corpus
Neste recurso, a defesa reitera as alegações apresentadas anteriormente,
destacando que foi impedida de acessar o inquérito policial, sob alegação de diligências
(fl. 54).
em andamento
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental, a fim de que a
decisão seja reconsiderada, dando seguimento ao
para que a ordem seja
habeas corpus
concedida.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52683075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:36
Código de Controle do Documento: 29f22e21-1d2f-4497-95a0-71a5b88b9c43

A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a
decisão agravada ser mantida.
Não vislumbro a existência de constrangimento ilegal, pois, conforme noticiou
o Juiz da causa, nas informações, a defesa técnica do paciente, ora agravante, requereu
acesso completo aos autos investigativos, porém havia diligências sigilosas em
andamento, cujo conhecimento antecipado pela defesa poderia comprometer a eficácia
da apuração; foi assinalado, todavia, que o acesso ao conjunto de provas seria
franqueado progressivamente, à medida que essas diligências fossem concluídas e
incorporadas ao procedimento.
Dessa forma, o posicionamento adotado pelo Juiz de piso se harmoniza com
a jurisprudência deste Tribunal Superior,
"[...]
firmada no sentido de que
A Súmula Vinculante 14 excepciona o acesso aos autos quando se tratar de investigação
em andamento, ou quando a vista dos autos possa inviabilizar a investigação.
Precedentes" (AgRg no Inq n. 1.467/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
– (AgRg no RHC n. 210.434/RJ,
Especial, julgado em
DJe de
)
29/11/2023,
5/12/2023.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 1o/9/2025).
Ainda, nesse sentido: HC n. 882.680/SP, de minha relatoria, Sexta Turma,
DJEN 21/5/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52683075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:36
Código de Controle do Documento: 29f22e21-1d2f-4497-95a0-71a5b88b9c43

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.761 / RS
Número Registro: 2025/0405944-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50020413320258210157 52036950920258217000 52376737420258217000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO CESAR DA SILVA MIRANDA
ADVOGADO
: PAULO CESAR DA SILVA MIRANDA - RS085630
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MATHEUS VARGAS DO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS VARGAS DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO : PAULO CESAR DA SILVA MIRANDA - RS085630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54083321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: d781368f-1a10-4b83-be25-010272a3e081

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: d781368f-1a10-4b83-be25-010272a3e081